Tribunal: TJDFT
Processo: 0008616-26.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. VARA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFORMAÇÃO QUANTO À FAIXA ETÁRIA. ACESSO DE ADOLESCENTES. VALOR DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Certificado pelos agentes públicos responsáveis pela fiscalização que não havia informação quanto à faixa etária de classificação na entrada do evento, a presunção de veracidade somente seria desconstituída por meio de prova hábil a demonstrar o cumprimento da obrigação pelo organizador do evento, o que não se verifica nos autos.
2. Sendo inconteste que, para a entrada no evento, bastava entregar o ingresso adquirido, não se exigindo do público a apresentação de documento pessoal, a fim de comprovar a condição de maioridade, é certo que o organizador não adotou as cautelas mínimas para assegurar que adolescentes não ingressariam na festa.
3. Apuradas as infrações administrativas previstas nos artigos 252 e 258 do ECA, impõe-se a aplicação da pena prevista nos respectivos dispositivos legais.
4. Não há que se falar em aplicação da multa abaixo do mínimo legal ou em substituição da pena por medidas alternativas, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que a norma de proteção à criança e ao adolescente não prevê tais hipóteses.
5. Apelação desprovida.